Tribunal: TJDFT
Processo: 0717467-20.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CARTÃO DE DÉBITO. COMPRA DESCONHECIDA. BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DÍVIDA INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo 1o requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para “condenar as partes rés solidariamente a pagarem ao autor a quantia de R$ 3.000,02 (três mil reais e dois centavos) referente aos danos materiais decorrentes da transação realizada fraudulentamente em desfavor dele - quantia a ser monetariamente corrigida pelo INPC desde o ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.”
2. Argumentou o recorrente não haver indícios de fraude, posto não haver outras operações questionadas pelo requerente, o qual, provavelmente, deixava as senhas junto com os cartões ou, coagido, forneceu as senhas, o que caracteriza culpa exclusiva do cliente. Afirmou não ter havido ato do banco que tenha ensejado o dano, não havendo que se falar, portanto, em responsabilidade objetiva da instituição. Pugnou, ao final, pela reforma da sentença, julgando improcedentes todos os pedidos iniciais.
3. O recorrido ofereceu contrarrazões, conforme ID no 37066457. Requereu, ao final, a manutenção da sentença.
4. Nos termos da Súmula 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
5. A fim de afastar a responsabilidade objetiva, a instituição financeira recorrente não logrou demonstrar nos autos que não houve defeito na prestação de serviço, bem como não logrou demonstrar que a compra foi feita pelo consumidor, ônus que lhe incumbia, considerando tratar-se de operação financeira suspeita, consistente em débito do valor de R$ 3.000,02, em posto de combustível - Auto Posto Cinco Estrelas, o que extrapola em muito o abastecimento normal de veículo.
6. Em razão da responsabilidade civil objetiva do recorrente, do nexo causal e da ausência de comprovação de culpa exclusiva do consumidor, o valor indevidamente lançado deve ser restituído, a título de dano material, nos termos dos arts. 6°, inciso VI, do CDC.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Recolhidas as custas processuais, condenada a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.